Tribunal: TJDFT
Processo: 0747162-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. LEI No 9.656/98. COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA. RECOMENDAÇÃO CONITEC. ASPIRADOR ULTRASSÔNICO. SISTEMA DE NEURONAVEGAÇÃO. HEMOSTÁTICO. LÂMINA FEATHER. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Conforme a nova redação da Lei no 14.454/2022, a Lei no 9.656/98 determina a cobertura de tratamento ou procedimento não incluído no rol da ANS quando exista comprovação da eficácia e, concomitantemente, existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
3. Preenchido o requisito legal com relação ao aspirador ultrassônico, pela previsão na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do Sistema Único de Saúde (Código no 04.03.03.015-3), elaborada sob orientação da Conitec.
4. O sistema de neuronavegação está previsto no Manual de Diretrizes de Codificação dos Procedimentos em Neurocirurgia, e tem cobertura assegurada pela Resolução Normativa-RN no 465/2021 da ANS (Acórdão 1603388, 07118056820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no PJe: 22/8/2022).
5. No que toca ao hemostático, a Nota Técnica no 81000, do sistema NATJUS, serve de fundamento, igualmente, para autorizar o hemostático Floseal que, segundo indicado pelo médico assistente, tem propriedades mais próximas ao requerido (Surgiflo). Existindo prova da eficácia de ambos os substitutos, não cabe ao juiz escolher um deles, e sim ao médico responsável pelo tratamento.
6. Com relação à lâmina feather, malgrado a alegação do médico assistente de que é a mais adequada para procedimentos endoscópicos na base do crânio, não foram apresentados documentos oficiais que atestem sua necessidade.
7. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.